Tribunal: TJBA
Processo: 8129220-91.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8129220-91.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

APELADO: RAFAELA DA SILVA MACHADO

Advogado(s)
:
HUGO RODRIGUES NEVES AMORIM

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL
E PROCESSUAL CIVIL
. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO.
FINANCIAMENTO DE VEÍCULO.
LIMITAÇÃO DE JUROS MORATÓRIOS. JULGAMENTO
EXTRA PETITA
. SENTENÇA PARCIALMENTE NULA. PEDIDOS INICIAIS JULGADOS IMPROCEDENTES. RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta por instituição financeira contra sentença que, em sede de ação revisional de contrato bancário, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para limitar os juros moratórios à taxa de 1% ao mês e determinar a restituição, em dobro, dos valores pagos a maior a esse título. A parte ré sustentou nulidade da sentença por julgamento extra petita, bem como a legalidade dos encargos pactuados, por se tratar de Cédula de Crédito Bancário regida por legislação específica.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal consistiu em:
(i) verificar a ocorrência de julgamento
extra petita
quanto à limitação dos juros moratórios;
(ii) examinar a legalidade da referida cláusula em contrato bancário regido pela Lei nº 10.931/2004; e
(iii) discutir a possibilidade de restituição em dobro dos valores pagos a maior, com fundamento no art. 42, parágrafo único, do CDC.

III. Razões de decidir

A sentença limitou os juros moratórios a 1% ao mês sem que houvesse pedido expresso nesse sentido na petição inicial, violando os arts. 141 e 492 do CPC.

Conforme a Súmula 381 do STJ, é vedado ao juiz decidir sobre cláusula contratual sem provocação da parte.

Verificada a extrapolação dos limites objetivos da lide, impõe-se a nulidade parcial da sentença, com improcedência dos pedidos autorais.

Fica prejudicada a análise dos demais fundamentos do recurso, inclusive a discussão sobre a restituição em dobro e os consectários legais da condenação.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. É nula, por extra petita, a sentença que limita juros moratórios não impugnados na petição inicial. 2. A extrapolação dos limites da lide implica a improcedência dos pedidos quando não houve recurso da parte autora quanto aos demais capítulos da sentença.”

Dispositivos legais relevantes citados
: CPC, arts. 141, 492 e 487, I; CC, art. 406; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 381; STJ, REsp 203.132/SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, 4ª Turma, j. 25.03.2003; TJ-BA, Apelação Cível nº 0566278-20.2014.8.05.0001, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, 2ª Câmara Cível, j. 27.02.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
DAR PROVIMENTO AO RECURSO,
e o fazem de acordo com o voto do Relator.